Tribunal: CARF
Processo: 10880.973202/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973202/2010-48
ACÓRDÃO
1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROXXI TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito tributário
complementar no valor de R$ 40.162,51 e, consequentemente, reconhecer integralmente o
crédito de R$ 1.274.284,04 relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005,
determinando a homologação da compensação declarada na PER/DCOMP no
08638.44593.280307.1.7.03-7244 até o limite do crédito tributário efetivamente disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 879/885, contra Acórdão da DRJ, fls. 867/876
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte em PER/DCOMP no
08638, 44593.280307.1,7.03-7244. O Despacho Decisório, fls. 02, nesse sentido, homologou
parcialmente o crédito, motivo pelo qual o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 34/43. O crédito pleiteado estaria vinculado a saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 02 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2005.
O crédito no montante de R$ 1.274.284,04 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 08638, 44593.280307.1,7.03-7244 foi analisado de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o
Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição
da requerente, pelo qual foi apurado saldo negativo de CSLL disponível para
compensação no valor de R$ 1.205.536,16.

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB. (cópia às fls. 05 e 06).
Cientificado em 09/11/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 34 a 43, pela qual requer:
a) o reconhecimento do direito creditório relativo aos valores de imposto de CSLL
retida na fonte (R$ 28.698,00), não confirmados no sistema da Receita Federal, os
quais compuseram o saldo negativo apurado na Declaração de Rendimentos do
ano-base
2005,
mediante
posterior
apresentação
de
documentos
comprobatórios, haja vista a impossibilidade de apresentá-los de plano;
b) a reconsideração do r. Despacho Decisório proferido, na medida em que o
montante de R$ 40.162,51 relativo à suspensão por força do MS n° 97.0007333-5,
sequer foi computado na apuração do saldo negativo de R$ 1.274.284,04;
c) que a PER/DCOMP n. 27314.11557.270207.1.3.03-1930 seja homologada na
sua totalidade;
d) caso assim não entenda, seja a presente impugnação, recebida como
manifestação de inconformidade;
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
3
e) seja o correspondente processo administrativo encaminhado para a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, para análise e julgamento das razões aqui
expostas;
f) a produção de todas as provas permitidas em direito, especialmente a
realização se necessário de diligência, perícia contábil e documental.
O Acórdão recorrido, fls. 867/876, reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, nos seguintes termos: “De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e
“Detalhamento da Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita Federal
do Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do CSRF relacionada no
PER/DCOMP. O sistema apontou, ainda, a existência de divergência entre o somatório das
parcelas de formação do crédito indicada no PER/DCOMP (R$ 1.720.647,00) e o montante
informado na DIPJ/2006 (R$ 1.760.696,88)”.
Nesse aspecto, ainda, entendeu que: a) o ônus da prova para demonstrar a liquidez
e certeza do direito creditório é do sujeito passivo e não da autoridade de origem (art. 170, CTN,
art. 16 do Decreto 70.235/72), precluindo o direito de fazê-lo após a impugnação administrativa,
assim como é ônus do contribuinte a conservação dos seus documentos comprobatórios (art. 264,
Decreto 3000/99); b) nesse mesmo sentido, afastou o pedido de diligência ou perícia, por
entendê-las desnecessárias (art. 18 do Decreto 70.235/72); c) em relação à CSRF informada no
PER/DCOMP analisado e não confirmado nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado para
comprovar a retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados
é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados (art.929, RIR/99, arts 942 e 943, RIR/99 e
IN SRF 119/2000).
Ainda, acentuou que o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o
comprovante de rendimentos pagos ou creditados, ou no caso da empresa beneficiada efetuar o
recolhimento de CSRF, que apresente o DARF de recolhimento do tributo. Porém, documentos de
própria emissão não fazem prova em prol do contribuinte, necessitando, pois de informações
obtidas por empresas participantes que confirmem os valores constantes nas faturas e/ou notas
fiscais. Por isso, o voto condutor não reconheceu o direito creditório unicamente lastreado em
notas fiscais e registros contábeis emitidas pelo contribuinte, pois insuficientes para comprovar a
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Porém, já em análise ao Relatório “DIRF – Resumo do Beneficiário” - (fls. 805 a 808),
constatou que, no ano calendário de 2005, a requerente consta como beneficiária de retenções
efetuadas a título de CSRF, e concluiu possível validar, para fins de formação do saldo negativo ora
guerreado, a totalidade do CSRF confirmado em DIRF.
Finalmente, no que tange à divergência apontada no despacho decisório, que o
requerente informou corresponder à parcela do CSRF devido por estimativa nos meses de janeiro
a novembro de 2005 que se encontrava suspenso por força do MS 97.0007333-5, entendeu que:
“(...) vale lembrar que devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido em
renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional”. O voto condutor, nesse aspecto, entendeu que o requerente não comprovou
que o depósito judicial relativo à parcela do CSLL devido por estimativa nos meses de janeiro a
novembro de 2005 foi convertido em renda da União e, por isso, não seria possível a utilização do
crédito referido na formação do saldo negativo do referido ano calendário de 2005.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
4
Em síntese, reconheceu apenas enquanto crédito tributário complementar a
diferença de R$ 28.698,00, a título de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005.
Nada obstante, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, às fls.
879/885, pontuando o seguinte:
Superada a questão relativa a retenção na fonte no valor de RS 28.698,00, a única
discussão que resta no presente processo é relativa a divergência nas parcelas de
formação do saldo negativo do ano-calendário de 2005, no tocante a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, não há campo para indicação de valores
com exigibilidade suspensa, situação que obrigou a requerente a indicar as
quantias devidas sem os efeitos da medida judicial de maneira que, ao final, não
houvesse alteração do montante relativo ao saldo negativo apurado, como de
fato ocorreu, conforme verificasse na Ficha 17 da DIPJ entregue pela impugnante.
(...)
A DRJ apurou e constatou a afirmação relatada pelo Contribuinte no tocante à
parcela da CSLL devida por estimativa nos meses de janeiro a dezembro de 2005,
em função do Mandado de Segurança n° 97.0007333-5.
O julgador verificou pela análise do sistema" SIEF Documentos de arrecadação"
que o depósito em tela foi efetuado em 05/09/2008.
No entanto, o julgador relata que o Contribuinte não comprova que o depósito
relativo à parcela da CSLL devida por estimativa nos meses de janeiro a dezembro
de 2005 foi convertido em renda da União. Sendo assim, não é possível validar a
utilização do crédito em comento na formação da base negativa de CSLL apurada
no ano calendário de 2005.
(...)
No intuito de beneficiar-se dos benefícios trazidos pela Lei n. 11.941/09, a
impugnante protocolou em 01/03/10 petição requerendo a desistência do feito e
a conversão do depósito em renda da União.
Conforme se comprova pela transcrição do extrato da conta de depósito judicial
n° 00260779-7 (doc. 03), os valores já foram convertidos em renda pela União,
tanto é que os saldos da conta estão zerados desde 27/07/2015, conforme se
comprova pela transcrição abaixo:

(...)
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
5
Desta forma, fica superada a afirmação da DRJ quanto a não comprovação da
conversão em renda do depósito judicial relativo à parcela da CSLL devida por
estimativa nos meses de janeiro a dezembro de 2005.
Além disso, o saldo negativo de R$ 1.274.284,04, foi compensado até o limite do
crédito apurado com os efeitos da medida liminar, através das DCOMPs ns.
08638.44593.280307.1.7.03-7244;
10381.60573.301006.1.3.03-4812;
27314.11557.270207.1.3.03-1930;
Tanto isso é verdade que na PER/DCOMP n. 27314.11557.270207.1.3.03-1930, na
pag. 2 (Crédito do Saldo Negativo de IRPJ) fica demonstrado que o montante de
R$ 40.162,51, referente à suspensão de exigibilidade não foi compensado.
Por todo o exposto, uma vez reconhecido pela DRJ o valor de R$ 28.698,00, a
título de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005, bem como
comprovando que, no saldo negativo de R$ 1.274.284,04, o montante de R$
40.162,51, não foi computado, uma vez que estava com exigibilidade suspensa,
assegurada nos autos mandado de segurança n° 97.000333-5, requer a V.Sas.: a) a
reconsideração do r. Despacho Decisório proferido, na medida em que o
montante de R$ 40.162,51 relativo à suspensão por força do MS n° 97.0007333-5,
sequer foi computado na apuração do saldo negativo de R$ 1.274.284,04; b) que a
PER/DCOMP n. 27314.11557.270207.1.3.03-1930 seja homologada na sua
totalidade; (...)
Assim, a questão dos autos diz respeito à possibilidade de valores depositados em
juízo serem incluídos em saldo negativo para fins de compensação, antes da conversão em renda
da União.
Nesse aspecto, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e
julgamento.
Contudo, em análise ao caso concreto, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, por meio da Resolução n. 1201-000.775, converteu o
julgamento em diligência, pelos fundamentos abaixo:
No caso concreto, há elementos para se reconhecer que houve o depósito em
05/09/2008:

Além disso, a Recorrente esclarece que, no intuito de fazer jus aos benefícios
trazidos pela Lei n. 11.941/09, protocolou em 01/03/10 petição requerendo a
desistência do feito e a conversão do depósito em renda da União, conforme se
comprova pela transcrição do extrato da conta de depósito judicial n° 00260779-7
(doc. 03).
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
6
Assim, os documentos abaixo (doc.03), indicam que os valores já teriam sido
convertidos em renda pela União, conforme se observa nos saldos da conta que
estão zerados desde 27/07/2015, conforme a transcrição abaixo:

Por outro lado, embora a Recorrente apresente alguns documentos (doc.03) que
fortaleçam ou pelo menos indiquem potencial direito creditório a ser
reconhecido, entendo que, para o reconhecimento cabal do direito creditório
alegado, deveria o contribuinte apresentar outros documentos que
demonstrassem a conversão do depósito em renda, como despachos ou ofícios
judiciais que autorizem a conversão do depósito judicial em renda, a manifestação
da União a respeito, e a certidão de trânsito em julgado da decisão, o que,
cumulados, afastariam qualquer dúvida sobre a conversão do depósito judicial em
renda a favor da União, por exemplo.
Reforce-se que entendo perfeitamente o raciocínio que veda o ressarcimento, a
restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
que reconhecer o direito creditório, na linha do artigo 70 da IN SRF no 900 de
30/12/2008, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017 (...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Devido a sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo
170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. Alei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o caso em tela merece reflexões complementares, pois, ainda
que o Recorrente não tenha juntado aos autos importantes documentos
processuais judiciais que confirmariam a conversão em renda a favor da União, há
indícios para considerar que a conversão em renda do depósito realizado pela
interessada, já ocorreu ou está às vias de ocorrer.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
7
Considerando as informações apresentadas, e por não existir qualquer prejuízo
tanto para o Recorrente como para a Fazenda Nacional, entendo que o melhor
caminho para o deslinde do feito é a conversão em diligência para que os autos
retornem à autoridade de origem, a fim de que confirme a conversão do depósito
judicial em renda a favor da União, podendo também intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares aptas a comprovar o alegado.
Após a conclusão da diligência, deve-se cientificar o contribuinte para, querendo,
manifestar-se.
Após, os autos devem retornar ao CARF, para decisão final.
Em atenção à Resolução CARF, os autos foram encaminhados à autoridade de
origem, com o propósito de confirmar a conversão do depósito judicial em renda da união,
originando o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 29.725/2024
(efls.1172/1192), que, após analisar as provas apresentadas pelo recorrente, concluiu:
14. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP Inicial no.
08638.44593.280307.1.7.03-7244 no valor de R$ 1.274.284,04 (um milhão,
duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatro
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do valor do
crédito deferido. 15. Nesta data estou dando ciência do presente relatório a
interessada, intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias. 16. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o
processo retornará ao CARF para prosseguimento.
Após, houve o protocolo de petição (efls.1999) por parte do recorrente, em que
consta o seguinte:
PROXXI TECNOLOGIA LTDA., já devidamente qualificada nos autos, por seus
procuradores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em
observância ao r. despacho de diligência ao CARF- EQAUD 1RPJCSLL 8RF no.
29.725/2024, manifestar concordância com os termos delineados pelo 1. Auditor
Fiscal, diante da comprovação da conversão em renda a favor da União, referente
ao Mandado de Segurança n. 0007333- 22.1997.4.03.6100 (Doc. 02 - fls. 113/117
e 128/134), requerendo-se, ao final, seja dado integral provimento do recurso
voluntário retro.
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A discussão origina-se do PER/DCOMP no: 08638.44593.280307.1.7.03-7244, a
respeito de Compensação com saldo negativo de CSLL – Ano-calendário 2005. O Despacho
decisório, na análise do crédito pleiteado pelo interessado, decidiu pela homologação parcial —
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
8
reconhecido crédito de R$ 1.205.536,16, não homologados R$ 68.747,88 (retenções não
confirmadas e parcela vinculada a depósito judicial sem comprovação de conversão em renda).
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, buscando
o reconhecimento de retenções na fonte de R$ 28.698,00 não confirmadas nos sistemas da RFB e
a inclusão de R$ 40.162,51 (parcela suspensa por MS no 97.0007333-5) no saldo negativo e,
naturalmente, a homologação integral da PER/DCOMP, sob o fundamento de que as notas fiscais e
registros contábeis acostados aos autos comprovariam as retenções, além do depósito judicial
que teria sido efetuado e posteriormente convertido em renda.
Porém, a decisão da DRJ, nada obstante a pretensão impugnatória, deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade, reconhecendo o crédito de R$ 28.698,00 (já que
se demonstrou a confirmação das retenções via análise de DIRF). Porém, no que tange à parte não
reconhecida, isto é, no que diz respeito ao depósito judicial, a decisão de piso entendeu que essa
não possui liquidez e certeza antes da conversão em renda (art. 170 do CTN), pois o interessado
não comprovou a conversão do depósito vinculado à CSLL de 2005.
Cientificado, o recorrente novamente apresentou petição recursal, pleiteando o
reconhecimento do depósito judicial que teria sido convertido em renda da União e,
consequentemente, a inclusão de R$ 40.162,51 no saldo negativo de 2005, o que levaria à
homologação completa da compensação pleiteada, apresentando como provas extratos de conta
judicial demonstrando saldo zerado desde 27/07/2015 e petição de 01/03/2010 requerendo
conversão em renda nos termos da Lei no 11.941/2009.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF, por
meio da Resolução n. 1201-000.775, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para
confirmar a conversão do depósito em renda, já que se verificou indícios fortes de conversão, mas
ausência de documentos judiciais essenciais (despacho, certidão de trânsito, manifestação da
União):
No caso concreto, há elementos para se reconhecer que houve o depósito em
05/09/2008:

Além disso, a Recorrente esclarece que, no intuito de fazer jus aos benefícios
trazidos pela Lei n. 11.941/09, protocolou em 01/03/10 petição requerendo a
desistência do feito e a conversão do depósito em renda da União, conforme se
comprova pela transcrição do extrato da conta de depósito judicial n° 00260779-7
(doc. 03).
Assim, os documentos abaixo (doc.03), indicam que os valores já teriam sido
convertidos em renda pela União, conforme se observa nos saldos da conta que
estão zerados desde 27/07/2015, conforme a transcrição abaixo:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
9

Por outro lado, embora a Recorrente apresente alguns documentos (doc.03) que
fortaleçam ou pelo menos indiquem potencial direito creditório a ser
reconhecido, entendo que, para o reconhecimento cabal do direito creditório
alegado, deveria o contribuinte apresentar outros documentos que
demonstrassem a conversão do depósito em renda, como despachos ou ofícios
judiciais que autorizem a conversão do depósito judicial em renda, a manifestação
da União a respeito, e a certidão de trânsito em julgado da decisão, o que,
cumulados, afastariam qualquer dúvida sobre a conversão do depósito judicial em
renda a favor da União, por exemplo.
Reforce-se que entendo perfeitamente o raciocínio que veda o ressarcimento, a
restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
que reconhecer o direito creditório, na linha do artigo 70 da IN SRF no 900 de
30/12/2008, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017 (...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Devido a sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo
170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. Alei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o caso em tela merece reflexões complementares, pois, ainda
que o Recorrente não tenha juntado aos autos importantes documentos
processuais judiciais que confirmariam a conversão em renda a favor da União, há
indícios para considerar que a conversão em renda do depósito realizado pela
interessada, já ocorreu ou está às vias de ocorrer.
Considerando as informações apresentadas, e por não existir qualquer prejuízo
tanto para o Recorrente como para a Fazenda Nacional, entendo que o melhor
caminho para o deslinde do feito é a conversão em diligência para que os autos
retornem à autoridade de origem, a fim de que confirme a conversão do depósito
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
10
judicial em renda a favor da União, podendo também intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares aptas a comprovar o alegado.
Após a conclusão da diligência, deve-se cientificar o contribuinte para, querendo,
manifestar-se.
Após, os autos devem retornar ao CARF, para decisão final.
Em atenção à Resolução CARF, os autos foram encaminhados à autoridade de
origem, com o propósito de confirmar a conversão do depósito judicial em renda da união,
originando o DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 29.725/2024
(efls.1172/1192):
11. Às folhas 965 a 967 intimação no. 27.303 à interessada requerendo, em
resumo, que a contribuinte confirme a conversão do depósito judicial em renda a
favor da União. 12. Em 07/10/2024 a interessada ingressou com uma “Petição” de
folha 974 onde acostou os documentos probatórios de folhas 975 a 1.171.
Após analisar as provas apresentadas pelo recorrente, a autoridade diligenciada
concluiu:
14. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos proponho o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP Inicial no.
08638.44593.280307.1.7.03-7244 no valor de R$ 1.274.284,04 (um milhão,
duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatro
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do valor do
crédito deferido. 15. Nesta data estou dando ciência do presente relatório a
interessada, intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta)
dias. 16. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o
processo retornará ao CARF para prosseguimento.
Ato contínuo, houve também o protocolo de petição (efls.1999) por parte do
recorrente, em que consta o seguinte:
PROXXI TECNOLOGIA LTDA., já devidamente qualificada nos autos, por seus
procuradores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em
observância ao r. despacho de diligência ao CARF- EQAUD 1RPJCSLL 8RF no.
29.725/2024, manifestar concordância com os termos delineados pelo 1. Auditor
Fiscal, diante da comprovação da conversão em renda a favor da União, referente
ao Mandado de Segurança n. 0007333- 22.1997.4.03.6100 (Doc. 02 - fls. 113/117
e 128/134), requerendo-se, ao final, seja dado integral provimento do recurso
voluntário retro.
Diante do percurso processual acima narrado, e como o valor remanescente de R$
40.162,51 decorria justamente havia sido convertido em renda em favor da União e do trânsito
em julgado da decisão, e considerando que o recorrente comprovou documentalmente o trânsito
em julgado da decisão, escapando, assim, do teor do art. 170-A do CTN, entendo que esse deve
integrar a composição do crédito pleiteado.
Como este valor integra o PER/DCOMP Inicial no. 08638.44593.280307.1.7.03-7244
no valor de R$ 1.274.284,04 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e
quatro reais e quatro centavos), e era o único impeditivo para sua completa homologação,
entendo que, à luz do art. 170 do CTN, foi comprovada a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado pelo recorrente e que, portanto, deve ser integralmente deferido.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.818 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973202/2010-48
11

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
tributário complementar no valor de R$ 40.162,51 e, consequentemente, reconhecer
integralmente o crédito de R$ 1.274.284,04 relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2005, determinando a homologação da compensação declarada na PER/DCOMP no
08638.44593.280307.1.7.03-7244 até o limite do crédito tributário efetivamente disponível.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1212
DF CARF MF
Original